Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702193-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FERNANDA SANTOS DA SILVA, CESAR AUGUSTO FERREIRA SILVA, FABIOLA SANTOS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FABIOLA SANTOS DA SILVA, FERNANDA SANTOS DA SILVA, KARINA CRISTINA AMADOR DA SILVA, CESAR AUGUSTO FERREIRA SILVA, CELINA DE FATIMA TOLENTINO SILVERIO DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por Distrito Federal, por Cesar Augusto Ferreira da Silva e por Fabiola Santos da Silva e Fernanda Santos da Silva contra a sentença da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a ação revisional de pensão c/c obrigação de pagar retroativa ajuizada por Celina de Fatima Tolentino Silvério (ID no 58226797). 2. O réu Cesar Augusto Ferreira da Silva, ora apelante, teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID no 58226797). Embora não tenha providenciado o preparo de ser recurso, pede novamente a gratuidade de justiça (ID no 58226808). 3. A manifestação do MP sugere que seja apreciado o pleito de gratuidade de justiça e, após, seja-lhe concedida nova vista dos autos (ID no 58730949). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante Cesar Augusto Ferreira Silva apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO